Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000732-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA, THIAGO JOSE HORA COSTA DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, GEOVANNA AMARAL PIRES

APELADO: ARISTIDES GOES CERDEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da entrega de imóvel com vícios construtivos.

A embargante alega omissão quanto à análise de excludentes de responsabilidade, ausência de prova do dano moral e inexistência de vícios na unidade habitacional, sustentando ainda enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, inclusive a tese de ausência de responsabilidade, com base na teoria objetiva do CDC.
5. A existência de vícios substanciais no imóvel foi reconhecida, o que legitimou a condenação por danos morais, afastando a alegação de mero inadimplemento contratual.
6. O recurso não aponta vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, a ausência de vício processual inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 8028649-23.2020.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2021; TJBA, ED nº 0300289-46.2018.8.05.0022, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 25.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0000732-80.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como embargado
ARISTIDES GOES CERDEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

Procurador(a) de Justiça